Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral desnecessária.
2. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
4. Restituição em dobro devida, por violação da boa-fé objetiva.
5. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso a 1/3 da verba salarial.